Tribunal: TJMT
Processo: 1027317-04.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027317-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYZA BYANCA VIEIRA MOTTI - CPF: 034.107.671-69 (RECORRENTE), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O

Colendos Pares;

Com relação à ilegitimidade ativa do Autor, entendo que logrou êxito em comprovar que também foi usuário e consumidor final do pacote de viagem contratado para hospedar 7 pessoas, através do contrato, que está anexo à inicial.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte Recorrida comprova na inicial que adquiriram da Recorrente CVC, reserva

para estadia de 11 à 16/10/2021, a fim de usufruir de 5 dias de férias em Maceió/AL.

Contudo, ao chegarem ao aeroporto foram surpreendidos com a alteração do voo para o dia 13/10/2021, o que conseguiram reverter e assim viajaram no dia 12/10/2021.

Entretanto, como houve também alteração da volta para que se mantivesse o pacote contratado, a agência de viagens não efetuou a alteração do hotel, de onde os Autores tiveram que mudar de hotel no último dia de viagem, ficando hospedadas 7 pessoas no mesmo quarto, quando foram de início contratados 3 quartos, gerando evidente abalo moral.

A parte Recorrente, em sua defesa, alega que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo a culpa pelos fatos à terceiros.

Não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, não há outra alternativa, senão a condenação dos Reclamados em danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois o serviço de telefonia nos dias de hoje é essencial.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, usando os mesmos parâmetros dos julgados dos outros integrantes do grupo, 1027295-43.2022.8.11.0001, 1027323-11.2022.8.11.0001 e 1027329-18.2022.8.11.0001.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação por entender pela ilegitimidade ativa do Autor.

A

parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1027317-04.2022.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RAYZA BYANCA VIEIRA MOTTI

Recorrido(s):

CVC BRASIL AGENCIA DE VIAGENS

GOL LINHAS AÉREAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALTERAÇÃO DE VOO – HOSPEDAGEM NÃO REMARCADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que também foi legítima usuário do serviço de hospedagem/voo, apesar de ter sido contratado em nome de OZANE SOARES COELHO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Assim, a Reclamada é responsável pelo cancelamento do serviço sem justo motivo.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023